Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o do artigo 1.694 do Código Civil os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Inexistindo elementos de convicção suficientes para comprovar o desequilíbrio no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade nos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo de origem, exige-se maior perquirição acerca das reais necessidades do menor e a alegada capacidade financeira do seu genitor, cuja modificação do quantum fixado depende de dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.